Tribunal: STF
Processo: Rcl 47035
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferido nos Autos nº 0010484-52.2016.5.03.0019. 
    2. A parte reclamante alega que, ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de transcendência da causa, o órgão reclamado teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por “suprimir à parte a possibilidade de levar a matéria ao conhecimento dos órgãos colegiados do TST e, posteriormente, ao STF”. Aduz que a matéria dos autos tem relação com o Tema 1.046 da repercussão geral, porquanto debatida a validade de cláusula coletiva que fixou o salário básico como base de cálculo do adicional de periculosidade. Requer a cassação da decisão reclamada.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Na inicial, a parte reclamante aponta como reclamado acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Não obstante, apresenta argumentos pertinentes à subsequente decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Alega que, ao se negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência, o órgão reclamado estaria a inviabilizar a apreciação de matéria constitucional - Tema 1.046 da repercussão geral – pelo STF.
    6. Em primeiro lugar, pontuo que, ao contrário do alegado, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) negou seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, diante da ausência de juntada de procuração aos autos. Transcrevo o teor dos fundamentos da decisão:
    “PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 
    O recurso é próprio, tempestivo (acórdão publicado em 20/04/2018, recurso apresentado em 03/05/2018), considerando o não funcionamento desta Justiça Especializada no dia 1º/05/2018 (feriado - Dia do Trabalho), conforme Resolução Administrativa n. 131/2017 e a contagem dos prazos em dias úteis, nos termos do art. 775 da CLT.
     Irregularidade de representação. Recurso inexistente. A advogada que assinou digitalmente o recurso de revista, Dra. Luciana de Souza Araújo (OAB/MG 143.573), não detém poderes para representar a recorrente, pois não possui representação regular nos autos. 
    Não consta o nome da referida causídica nas procurações e substabelecimentos de ID. e56a025 - Pág. 1, ID. 4bd40ac - Pág. 1, ID. 2f53ce9 - Pág. 1, ID. 3e56cbc - Pág. 1, ID. 776119d - Pág. 1, ID. b41d83a - Pág. 1, ID. cc50acf - Pág. 1, ID. 78bc80a - Pág. 1 e ID. 49826db - Pág. 1. 
    Observo que não se configurou hipótese de mandato tácito, o que ocorre mediante o comparecimento do advogado subscritor do recurso à audiência, sem procuração, mas acompanhado do cliente (Atas de ID. 3def223 - Pág. 1 e ID. 0b4e61c - Pág. 1). 
    Ressalto, ainda, que, não há como conceder o prazo para a recorrente regularizar a representação processual, nos termos do item I do art. 3º da Instrução Normativa 39/2016 do C. TST, já que, in casu, trata-se de AUSÊNCIA DE MANDATO, hipótese não prevista na Súmula 383, item II, do TST. 
    Ante o exposto, não existindo poderes para a procuradora atuar em juízo, o recurso de revista não pode ser admitido porque inexistente no mundo jurídico. 
    CONCLUSÃO 
    DENEGO seguimento ao recurso de revista.”
    7. Assim, não procede a alegação de que o reconhecimento da ausência de transcendência constituiu óbice a que a parte levasse ao conhecimento do STF eventuais questões constitucionais, mediante a interposição de recurso extraordinário.
    8. Em segundo lugar, tanto a decisão do TRT, acerca da admissibilidade do recurso de revista, quanto a decisão do TST, em agravo, são anteriores ao paradigma invocado. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC. No entanto, a decisão do TST, a mais recente entre as duas, foi proferida em 05.02.2019, quando ainda não existia a ordem de suspensão nacional em questão.
    9.  Em terceiro lugar, a controvérsia dos autos de origem restringe-se, atualmente, à existência de irregularidade processual à luz da Súmula 383, I e II, do TST e dos arts. 76, §2º, 104, caput, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em conta que, após a decisão reclamada, negou-se provimento ao agravo, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso de revista em razão da existência de vício na representação processual. Assim, não existe identidade entre o direito controvertido e a matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral no STF no Tema 1.046.
    10. Nesse cenário, não há usurpação da competência do STF nem descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Na mesma linha, cito a Rcl 43.654, Rel. Min. Dias Toffoli.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator